Tribunal: TJMT
Processo: 1034104-81.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034104-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), WALLACE IDELFONSO DOS SANTOS - CPF: 981.511.181-72 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FREIRE - CPF: 021.829.611-86 (VÍTIMA), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva imposta em razão do suposto cometimento da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, e de crimes previstos pelo Estatuto do Desarmamento. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática de vias de fato contra sua companheira, à luz do que dispõe a Lei Maria da Penha, bem como de crimes previstos pelo Estatuto do Desarmamento.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, bem como a possibilidade de sua substituição por providências mais brandas, inclusive à luz do princípio da homogeneidade das cautelares.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente pela expressiva quantidade de material bélico apreendido em sua residência, havendo relatos de policiais no sentido de que a convivente do increpado teria admitido informalmente à guarnição que fora ameaçada por ele com uma das armas de fogo, cabendo ainda mencionar, nesse ponto, que se cuida de paciente que é reincidente específico em crimes previstos pelo Estatuto do Desarmamento, tendo sido sua última condenação criminal proferida menos de um mês antes dos fatos
sub judice
, o que denota a existência de risco concreto de reiteração delitiva; todas circunstâncias aptas a justificar o encarceramento provisório do beneficiário do
writ
.

5. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual quantidade de pena e regime de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado de crimes previstos pelo Estatuto do Desarmamento e da contravenção penal de vias de fato, esta última em contexto de violência doméstica, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e o risco de reiteração delitiva, inclusive no intuito de se salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1034104-81.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE: Dra. ANA MARIA MAGRO MARTINS

PACIENTE:

WALLACE IDELFONSO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva

nos autos do APFD n.
1027598-44.2024.8.11.0015 (PJe), pela suposta prática das infrações tipificadas pelo
art. 21, §2º, do Decreto-Lei n. 3.688/41
e pelo
art. 16, §1º, I, da Lei n. 10.826/03.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a d. causídica que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
24/11/2024
, pela suposta prática das infrações penais supramencionadas.

Nesse contexto, defende a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando se encontrarem
ausentes os requisitos
que autorizam a decretação da prisão preventiva, notadamente pela
ausência de fundamentação adequada
, bem como à míngua de
elementos concretos a demonstrar eventual
periculum libertatis
na hipótese.

Em especial, argumenta a d. impetrante que o armamento apreendido se destinaria exclusivamente ao
hobby
de
caça esportiva
do paciente, residente em
zona rural
afastada dos limites urbanos do Município de Sinop/MT, ao que acrescenta que, no tocante às supostas
vias de fato
, as declarações prestadas pela vítima se dariam no sentido de
não temer o paciente
, sendo
inverídico
o teor do boletim de ocorrência, por não ter o beneficiário do remédio heroico, na intelecção da d. causídica, incorrido em quaisquer
ameaças ou agressões
, razões pelas quais, inclusive,
Fernanda
não possuiria intenção de
representar criminalmente
contra o companheiro, tampouco
requerer medidas protetivas
, pelo que seria, nessa linha,
desproporcional
o recolhimento de
WALLACE
ao cárcere.

Adicionalmente, reforça tal conclusão em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, bem como com esteio na arguição de que, acaso sobrevenha condenação, não será fixado o
regime inicial fechado
para cumprimento de pena, pelo que se teria evidentes a suficiência e a adequação das
medidas cautelares menos gravosas
.

Com arrimo nessas assertivas, a d. impetrante vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de
providências acautelatórias diversas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID
255665182 e ss
.

Determinada a
emenda
da inicial (ID 255909673), a documentação solicitada foi carreada aos autos por meio do ID 255941153.

Indeferida
a medida liminar (ID 256270698), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do ofício visto no ID 256878698 – Págs. 209-212.

A d. impetrante comunicou nos autos, em sequência, o
substabelecimento do mandato com reserva de poderes
,

ao d. causídico Dr. Rodolfo Rocha Alves Marques (OAB-MT n. 28.821), consoante se vê do ID 258965182.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 259797683).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WALLACE IDELFONSO DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito no dia
24 de novembro de 2024
, em razão da prática, em tese, das infrações tipificadas pelo
art. 21, §2º, do Decreto-Lei n. 3.688/41
e pelo
art. 16, §1º, I, da Lei n. 10.826/03.

Por clareza, consigno que, em
09/12/2024
, o
parquet
ofertou
denúncia

em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941
, com a incidência da
Lei n. 11.340/06
; bem como do
art. 12 da Lei n. 10.826/2003
; do
art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03
; e,
por 03 (três) vezes
, do
art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003
, em concurso formal, com aplicação da regra do concurso material entre os delitos distintos.

A exordial acusatória foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
10/12/2024
, de forma a se deflagrar a Ação Penal n.
1028330-25.2024.8.11.0015.

Colhe-se da denúncia que, no dia 24 de novembro de 2024, por volta das 19h20min, na residência localizada na Rua Tambaqui, n. 34, no Bairro Camping Club, no Município de Sinop/MT, o paciente, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
praticou vias de fato contra
Fernanda Freire
,
sua convivente, bem como
possuiu e/ou manteve sob sua guarda arma de fogo e munição de uso permitido e de uso restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
,
WALLACE
e
Fernanda
convivem maritalmente há cerca de 18 (dezoito) anos. Na data dos fatos,
WALLACE
, após ingerir bebida alcoólica, apontou uma arma de fogo na direção de
Fernanda
, em razão de um desentendimento entre ambos, e lhe puxou o cabelo.

Após serem acionados, policiais militares interviram e localizaram, no interior da residência, 01 (uma) pistola Taurus, modelo TS9, calibre 9mm, número de série ABG712106; 01 (uma) espingarda Escort Magnun, calibre 12, com numeração suprimida; 01 (uma) espingarda calibre 22, com numeração suprimida; 01 (um) revólver Taurus, calibre 38, com numeração suprimida; 01 (uma) espingarda Rossi, calibre 22, número de série 0893854, bem como 04 (quatro) cartuchos calibre 12; 24 (vinte e quatro) munições calibre 9mm; 31 (trinta e uma) munições calibre 38 e 03 (três) carregadores calibre 9mm.

Em razão desses fatos, deu-se imediata
voz de prisão
ao paciente.

Conduzido à presença do d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia,
WALLACE
teve o claustro pré-cautelar
convertido em prisão preventiva
; contexto em que se insurge a d. causídica impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que, além da contravenção penal de
vias de fato
, os crimes que lhe estão sendo imputados [
posse irregular de arma de fogo de uso permitido; posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; posse irregular de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou alterado
, este último por
três vezes
]
,
são dolosos e punidos com sanções privativas de liberdade, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Não se pode deixar de ressaltar, ademais, que, em suas razões de decidir, a d. autoridade judiciária também fez menção à hipótese de incidência do
art. 313, II, do CPP
, por se tratar de paciente que é
reincidente específico
, consoante se verá melhor mais adiante.

Lado outro, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.357282; do correspondente Auto de Apreensão, acompanhado dos registros fotográficos do material bélico apreendido; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; das declarações prestadas pela vítima; e das conclusões dos exames periciais a que foram submetidos os bens apreendidos.

Destaco, por oportuno, o relato ofertado por
Fernanda
, que se deu no seguinte sentido,
in verbis
:

“[...] QUE é casada com a pessoa de nome Wallace por aproximadamente dezoito anos; QUE tem três filhos com Wallace, que todos são menores e que todos residem com a declarante e com Wallace; QUE a casa onde residem é própria de ambos; QUE
na data de hoje Wallace bebeu e que ficou agressivo
; QUE nunca havia acontecido essa situação com a declarante e com Wallace; QUE
como Wallace bebeu ficou ‘meio doido’ e que então se deu início a uma discussão por motivo banal
e que como Wallace havia bebido ficou ‘meio xarope’; QUE
Wallace em dado momento da discussão puxou o cabelo da declarante
; QUE após o fato a declarante chamou a polícia pois
queria que a polícia fosse no local para prender as armas de Wallace
; QUE ligou para a polícia e que foram até o local e que
prenderam várias armas e que prenderam Wallace também
; QUE Wallace não lhe ameaçou nem xingou; QUE não deseja a prisão de Wallace; QUE não deseja medida protetiva
”
.

(ID 176442446 – autos n. 1027598-44.2024.8.11.0015). — Destaquei.

Veja-se que, em suas declarações,
Fernanda
assevera que o paciente não teria, em tese, lhe ameaçado ou ofendido verbalmente; todavia, tais declarações encontram-se em contradição com o relato ofertado pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, os quais asseveraram, em conformidade com a narrativa registrada no B.O. 2024.357282, terem ouvido de
Fernanda
que
WALLACE
, na data fatídica, a
ameaçou ao apontar em sua direção uma das armas de fogo
.

Para ilustrar, transcrevo o correspondente excerto do depoimento do policial militar
Odarly Mudo da Silva
:

“[...] a vítima identificada por nome de Fernanda, o qual estava chorando e
narrou que seu amasio, identificado por nome de Wallace, havia ingerido bebida alcoólica e estava em estado de embriaguez, o qual ficou com os ânimos exaltados, vindo a lhe ameaçar com uma arma de fogo gauge 12, o qual apontou em sua direção
, momento que a respectiva [Fernanda] arrecadou por legítima defesa uma arma de fogo cal. 9 mm, que pertence ao suspeito, momento que o suspeito voltou a ingerir bebida alcoólica e cessou a ação, em ato seguinte,
a vítima escondeu a referida pistola, o qual o suspeito adentrou a residência e veio lhe agredir, causando lesão corporal puxando os seus cabelos, que chegou a arrancar bastante quantidade de cabelos
[...]
insta salientar que a vítima tem a intenção da representação e da medida protetiva de urgência, o qual teme que algo aconteça com sua vida
”.

(ID 176442445 – autos n. 1027598-44.2024.8.11.0015). — Destaquei.

Quanto às circunstâncias que cingiram o desentendimento entre o paciente e a vítima, portanto, deve-se reconhecer que seu melhor esclarecimento será feito
ao longo da instrução criminal
, sendo certo, de toda forma, que, ao externar sua
opinio delicti
, o i. órgão ministerial imputou ao paciente, nesse ponto, tão somente a prática da contravenção penal de
vias de fato
.

Lado outro, quanto ao material bélico apreendido, o Auto de Apreensão carreado aos autos originários atestou se tratar dos seguintes itens,
in verbis
:

“[...]
1.
62 (sessenta e duas) unidade(s):

(04) Quatro Cartuchos Gauge 12;

(03) Três Munições Cal.22;

(24) Vinte e Quatro Munições Cal.9mm;

(31) Trinta e Uma Munição Cal.38;

2.
02 (duas) unidade(s)

Duas Maletas de Pistola da Marca Taurus

3.
03 (três) unidade(s)

Três Carregadores de Calibre 9mm
;

4.
01(um) unidade(s)

Um Celular Marca Xiaomi, Modelo Poco X6 Pro, Cor Azul;

5.
01(um) unidade(s)

Uma Pistola da Marca Taurus, Modelo Ts9, Calibre 9mm, Numeração Abg712106
;

6.
01 (uma) unidade(s)

Uma Gauge Calibre 12 da Marca Escort Magnum, Numeração Raspada
;

7.
02 (duas) unidade(s)

Uma Espingarda Calibre .22 Sem Numeração
;

Uma Espingarda Celibre .22 da Marca Rossi, Numeração 0893854
;

8.
01 (uma) unidade(s)

Um Revolver da Marca Taurus, Calibre .38, Numeração Suprimida
”.

(ID 176442190 – autos n. 1027598-44.2024.8.11.0015). — Destaquei.

Por sua vez, carreado aos autos da Ação Penal n. 1028330-25.2024.8.11.0015, o Laudo Pericial n. 541.2.13.8985.2024.217130-A01 atestou que
todos os itens apreendidos
,
à exceção da pistola de cal. 9mm,
se demonstraram
eficientes para a realização de disparos
(ID 178757295).

Nesse cenário, considero que
há elementos suficientes nos autos a enredar o paciente
, ao menos em um primeiro momento,
no cenário delitivo sob investigação
, ensejo em que sublinho
que, diante da natureza processual
da
prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Nesse sentido, o autuado WALLACE IDELFONSO DOS SANTOS
encontra-se nas hipóteses autorizadoras da decretação de prisão preventiva previstas nos incisos I e II, do artigo 313 do CPP
, haja vista que o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, §1°, inciso I, da Lei 10.826/03) possui
pena máxima superior a 04 anos de reclusão
, bem como por ser
reincidente específico
.

Ademais, em análise ao presente feito,
verifica-se presente a prova da materialidade e indícios da autoria delitiva
, diante do Boletim de Ocorrência, do auto de apreensão, da fotografia das armas e munições apreendidas, dos depoimentos testemunhais e das declarações da mulher em situação de violência doméstica.

Especificamente quanto às hipóteses do artigo 312, do CPP,
está presente, no caso, a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública
, haja vista se tratar de situação de
reiteração criminosa
, pois o autuado é
reincidente específico
(SEEU n. 2000242-57.2024.8.11.0015), sendo
condenado na ação penal PJE n. 1009950-56.2021.8.11.0015 pela prática de delito congênere
(porte ilegal de arma de fogo), além de ter sido
condenado recentemente nos autos PJE n. 0000293-44.2020.8.11.0015, também pela prática de delito congênere
, com sentença prolatada no dia 31/10/2024, com trânsito em julgado na mesma data.

[...] Dessa forma,
a prisão processual é necessária, ainda, para garantir a integridade física, psicológica e a vida da mulher em situação de violência doméstica
, pois, conforme consta neste APF,
embora a mulher em situação de violência doméstica tenha dito não desejar a prisão do autuado e, tampouco, medidas protetivas de urgência
,
a análise concreta do cenário de violência doméstica e familiar indica a manutenção da prisão cautelar do autuado, o qual possui duas condenações por porte ilegal de arma de fogo e, após fazer ingestão de bebida alcoólica e praticar vias de fato em desfavor da senhora Fernanda, esta acionou a guarnição militar para que apreendessem as armas de fogo, demonstrando, indubitavelmente, estar intimidada com as condutas praticadas pelo autuado (agressões físicas, ingestão de bebidas alcóolicas e a presença das armas de fogo na casa, mesmo após condenações anteriores por fatos correlatos).

Dessa forma,
as circunstâncias acima elencadas denotam fatores de risco de violência potencialmente letal e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra a mulher em situação de violência doméstica e, quiçá, feminicídio, mormente diante da reiteração de suas condutas delitivas, gerando o estado de liberdade do autuado perigo concreto à vida e à integridade física e psicológica da vítima
(STJ - AgRg no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Vale ressaltar, ainda, que
as medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, pois há fatores de risco indicativos da possibilidade concreta de que volte a infringir a lei penal e quiçá, praticar fato criminoso mais grave contra a vítima, como acima demonstrado, além da reiteração da prática delitiva, pelo fato de estar cumprindo pena nos autos SEEU n. 2000242-57.2024.8.11.0015, e mesmo assim ter voltado a delinquir, além do histórico criminal do autuado juntado no ID 176460424, sendo desaconselhável a sua liberdade neste momento
.

Posto isso, pelos fundamentos acima,
converto a prisão flagrancial de WALLACE IDELFONSO DOS SANTOS em preventiva
”
.

(Decisão de ID 165657113 – autos n. 1003224-26.2024.8.11.0059). — Destaquei.

Com efeito, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime
e o
risco concreto de reiteração delitiva
são fundamentos que
indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Nesse ponto, a análise dos autos originários revela que se cuida, ao menos, da prática da contravenção penal de
vias de fato
, pelo paciente em face de sua companheira
Fernanda
, a qual, em razão disso, acionou a Polícia Militar no intento de ver
apreendidas as armas de fogo de WALLACE
, sem que se olvide, ainda, o relato ofertado pelos policiais que diligenciaram no caso, no sentido de que
Fernanda
, informalmente, teria
relatado à guarnição que foi ameaçada pelo paciente por meio de uma arma de fogo apontada em sua direção
, tudo enquanto os três filhos menores do casal também se encontravam na residência.

Por conseguinte,
ainda que a impetrante se insurja contra o reconhecimento de
periculum libertatis
na hipótese, sob o argumento de que a própria vítima teria manifestado seu desinteresse em
representar criminalmente
contra o paciente, relembro que, na hipótese das
contravenções penais
, a ação penal é sempre
pública incondicionada
; sendo ainda de menor importância,
in casu
, a ausência de interesse na obtenção de
medidas protetivas
, uma vez que, como bem pontuado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, “
[...] a violência doméstica possui nuances bem particulares que atingem a esfera emocional e psicológica da vítima, por envolver relação íntima de afeto,
fatores estes que podem contribuir para que ela tenha dificuldade de sair deste ciclo de violência
, logo a revogação do claustro cautelar nestas demandas deve ser analisada de forma detida, para assim
evitar a concretização de um mal maior
” (ID 259797683) — Destaquei.

Não bastasse, é evidente que o caso em tela
não se limita ao desentendimento entre o casal
, em contexto de violência doméstica, uma vez que
sobressai a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva em relação aos crimes previstos pelo Estatuto do Desarmamento
.

Isso porque foram apreendidos, no interior da residência,
01 (uma) pistola Taurus, modelo TS9, calibre 9mm, número de série ABG712106; 01 (uma) espingarda Escort Magnun, calibre 12, com numeração suprimida; 01 (uma) espingarda calibre 22, com numeração suprimida; 01 (um) revólver Taurus, calibre 38, com numeração suprimida; 01 (uma) espingarda Rossi, calibre 22, número de série 0893854, bem como 04 (quatro) cartuchos calibre 12; 24 (vinte e quatro) munições calibre 9mm; 31 (trinta e uma) munições calibre 38 e 03 (três) carregadores calibre 9mm
; tratando-se, portanto, de
expressiva quantidade de material bélico
, capaz de extrapolar a gravidade intrínseca aos tipos penais em comento e apontar para a imprescindibilidade da prisão preventiva.

Tal conclusão se reforça pela análise dos
registros criminais ostentados pelo paciente
, que, como bem pontuado pelo d. juízo
a quo
, possui
duas condenações criminais definitivas
pela prática de
crime congênere
, qual seja, aquele tipificado pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/03
, tanto nos autos da Ação Penal n. 1009950-56.2021.8.11.0015, sentenciada em
04/04/2024
, quanto nos autos da Ação Penal n. 0000293-44.2020.8.11.0015, em que se proferiu sentença condenatória na data de
01/11/2024
, ou seja,
menos de um mês antes dos fatos
sub judice
.

Isso significa que,
menos de um mês após ter sido condenado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n. 10.826/03
, o paciente
novamente incorreu em crimes previstos pelo Estatuto do Desarmamento
, tendo sido apreendida, em sua residência,
expressiva quantidade de material bélico
; circunstância que
revela a existência de risco concreto de reiteração delitiva na hipótese
, notadamente quando se considera a
progressão criminosa
entre as imputações anteriormente feitas ao paciente [art. 14 da Lei n. 10.826/03] — e as acusações que sobre ele agora recaem [art. 12 da Lei n. 10.826/03; art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03; e, por 03 (três) vezes, art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/03].

Nesse cenário, em suma, estou convencido da
gravidade concreta das condutas
perpetradas, em tese, pelo paciente, bem como do
fundado receio de reiteração delitiva
; revestindo-se o claustro cautelar de indispensabilidade à
garantia da ordem pública
, a qual inclui, evidentemente, a
integridade física e psicológica da ofendida
.

Por conseguinte, entendo que agiu acertadamente a autoridade indigitada coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do cárcere cautelar.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto se argumente que, na hipótese concreta, ainda que sobrevenha condenação, não será imposta ao paciente sanção privativa de liberdade, circunstância a tornar, na intelecção da impetrante,
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WALLACE IDELFONSO DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024